Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-46.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL. ROUBO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Mesmo entendimento do STF, reconhecida a repercussão geral do tema (RE 597.270/RS).

Apelação desprovida.